Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730220-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: NANCY MARIA MAGALHAES NUNES EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NANCY MARIA MAGALHAES NUNES D E C I S Ã O Na petição de ID no 77570407, NANCY MARIA MAGALHAES NUNES (impetrante) noticia o descumprimento da ordem judicial que determinou o fornecimento do medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe) 150 mg, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (decisão de ID no 74398584). Do seu turno, instado a se manifestar sobre o afirmado descumprimento (ID no 77579364), o Distrito Federal peticionou afirmando ter expedido ofício à SES/DF, bem como que aguardava resposta ao expediente (ID no 78041174). Não houve, no entanto, posteriormente ao referido ato processual, manifestação do Distrito Federal esclarecendo se a ordem judicial se encontra ou não em cumprimento. Diante disso, reitero a ordem de intimação do Distrito Federal e da Secretária de Saúde, ou quem suas vezes o fizer, para cumprir a decisão de ID no 74398584, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de pagamento de astreintes, solidariamente, que majoro para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo daquelas que, anteriormente arbitradas, se encontrem devidas, bem como outras medidas legalmente cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator